Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o interesse do espólio da parte apelante quanto à sucessão processual, determino a intimação da recorrida para se manifestar sobre o pedido de habilitação, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 690, caput, do CPC. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12